Tribunal: TJSP
Processo: 1006642-77.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Sentença de procedência – Inadimplência incontroversa dos apelantes – Usucapião – Impossibilidade – Bem público com destinação especial, impassível de ser usucapido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000276897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006642-77.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são
apelantes MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA e ARACILDO LOPES, é apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1006642-77.2019.8.26.0269
Apelantes: Maria das Dores de Oliveira e outro
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Comarca: Itapetininga
MM. Juiz de 1a Instância: Vilma Tomaz Lourenço Ferreira Zanini
VOTO no 37705
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO CIVIL
Ação de
rescisão contratual cumulada com reintegração de posse
Sentença de procedência
Inadimplência incontroversa
dos apelantes Usucapião Impossibilidade Bem público
com destinação especial, impassível de ser usucapido

Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 99/100, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação, decretando a resolução do contrato em tela e
determinando a reintegração da autora na posse do bem indicado
na petição inicial, condenados os requeridos à perda dos valores
pagos a título de taxa de ocupação do bem. Ante a sucumbência os
réus foram incumbidos do pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10% sobre o valor da causa.
2.
Inconformados, insurgem-se os apelantes (fls. 108 e seguintes)
alegando, em apertada síntese, terem direito a usucapião do imóvel,
diante da posse mansa e pacífica desde 2001. Subsidiariamente,
requerem seja evitada a reintegração de posse até que haja acordo
de parcelamento entre as partes, determinando-se à Apelada que
ofereça parcelamento em prol dos Apelantes; ou, seja determinada
a concessão especial de uso do imóvel à família ocupante.
3.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não merece provimento.
5.
Inicialmente, saliento que os recorrentes foram citados e não
contestaram o feito (fls. 97), devendo, de fato, ocorrer a aplicação
dos efeitos da revelia, presumindo-se a inadimplência alegada, como
o fez o Juízo monocrático.
6.
Ademais, tal inadimplência se tornou incontroversa mesmo
após a interposição do apelo.
7.
Como sustentado pela autora, conforme se verifica junto ao
Contrato na CLÁUSULA 5a, haverá a imediata desocupação do
imóvel pela falta de pagamento de 3 ou mais taxas de ocupação
acordadas (vide fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Aqui aplica-se o “pacta sunt servanda”
9.
Ressalto, ademais, que o direito constitucional à moradia (ou
qualquer dispositivo legal, princípio ou garantia constitucional) não
garante às pessoas o direito a habitação graciosa, sem qualquer tipo
de contraprestação, simplesmente em decorrência da condição
social que possuem.
10.
Ao revés, impõe-se àqueles que são contemplados pelo
sistema de moradias populares que arquem com a sua obrigação,
subsidiada, é bom que se destaque, sob o risco de ruína do sistema
em si, em prejuízo de outros milhares de famílias que aguardam na fila
por uma oportunidade de obterem, também, a sua moradia.
11.
Portanto, não há garantia constitucional alguma que abarque
a pretensão dos apelantes de residirem gratuitamente no imóvel da
apelada, nem mesmo a alegação de usucapião do imóvel, sob a
justificativa de posse mansa e pacífica por vários anos.
12.
Isso porque, o imóvel que os apelantes pretendem usucapir é
de propriedade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Estado de São Paulo
CDHU, integrante do Sistema Financeiro de
Habitação, incorporado com a finalidade de construção de
moradias populares, sendo, portanto, bem público com destinação
especial, impassível de ser usucapido.
13.
Tal entendimento decorre do disposto nos artigos 183, § 3o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, 102 do Código Civil de 2002 e ainda, a Súmula
340 do C. STJ (todos no sentido de que os bens públicos/dominicais
são insuscetíveis de usucapião).
14.
Inúmeros são os precedentes desta C. Corte que corroboram
este entendimento:
“Ação de usucapião. Bem dominical. Propriedade da
CDHU, empresa de economia mista. Impossibilidade de
aquisição do domínio do imóvel por usucapião. Vedação
expressa contida nos artigos 183, parágrafo 3o, e 191,
parágrafo 1o, da Constituição Federal. Extinção do feito,
sem apreciação do mérito, mantida. Apelo improvido.”
(Apelação Cível n. 546.565-4/4-00 3a Câmara de Direito
Privado Relator Des. DONEGÁ MORANDINI J. em
10.3.2009).
“Apelação - Reintegração de Posse pela CDHU - Bem de
natureza pública - Alegação de usucapião especial
urbano
Recurso improvido.” (Ap. 1.127.538-6 Relator
Des. MAURO CONTI MACHADO - voto 7917).
"USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO - Imóvel situado em
terreno de propriedade da Rede Ferroviária Federal
(incorporado ao património da CDHU para construção
de moradias populares) - Bem de domínio público com
destinação especial e, portanto, insuscetível de
usucapião - Inteligência do arts. 183, § 3o da Constituição
Federal, 102 do Código Civil de 2002 e Súmula 340 do C.
STJ - O fato de a FEPASA possuir natureza de sociedade
de economia mista não enseja a prescrição aquisitiva, eis
que entidade prestadora de serviço de utilidade pública
- Precedentes deste E.Tribunal - Extinção sem exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito corretamente decretada - Prejudicado o exame
das demais questões - Sentença mantida - Recurso
improvido.” (Ap. 567.597.4/3 Relator Des. SALLES ROSSI).
15.
Também no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífico
o entendimento de que “a ocupação de bem público, ainda que
dominical, não passa de mera detenção, caso em que se afigura
inadmissível o pleito de proteção possessória contra órgão público.
Não induzem posse os atos de mera tolerância (art. 497 do CGT 916)".
(REsp 146.367/DF, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, j.
14.12.2004, DJ 14.3.2005, p. 338).
16.
Assim, reitero que em razão do evidente descumprimento
contratual, de rigor a rescisão do contrato e a reintegração da posse
à apelada, como bem decidiu a douta magistrada a quo.
17.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, majorada a verba honorária para 15% do valor da causa,
tudo nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR